Tribunal: TJDFT
Processo: 0723420-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723420-84.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0705470-41.2024.8.07.0007 AGRAVANTE: EVERTON BATISTA RODRIGUES AGRAVADO: IGOR PARENTE DAMASIO CARNEIRO, SELECT CARS COMERCIO DE VEICULOS E NEGOCIOS DE INTERMEDIACOES LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual ausência de dialeticidade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que as razões do recurso não inferem o principal fundamento da decisão agravada, qual seja, a inércia da parte em apresentar a documentação comprobatória de sua condição de hipossuficiência. Ademais, boa parte dos documentos anexos ao presente agravo não foram juntados ao feito originário, o que, em tese, poderia configurar supressão de instância. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora